Tribunal: TJES
Processo: 5008765-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008765-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO ANDRADE CAMPOS e outros (4)

AGRAVADO: CASSIO LUIS BRIGATTO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTIMAÇÃO VÁLIDA NA PESSOA DO ADVOGADO DO ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença indenizatória, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos herdeiros do executado falecido. Alegaram nulidade da intimação para pagamento voluntário, realizada na pessoa do advogado que atuara pelo espólio, e impossibilidade de constrição sobre seus bens pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação para o início do cumprimento de sentença dirigida ao advogado do espólio foi válida; (ii) estabelecer se a execução pode alcançar bens pessoais dos herdeiros, ou se deve se restringir aos bens transmitidos na herança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação para cumprimento de sentença é válida quando realizada na pessoa do advogado que atuou em nome do espólio, configurando mandato tácito a partir do comparecimento dos herdeiros em audiência acompanhados do causídico, nos termos da procuração
apud acta
.

4. O art. 513, § 2º, I, do CPC autoriza a intimação na pessoa do advogado constituído nos autos, desde que realizada no prazo de um ano do trânsito em julgado, afastando a alegação de nulidade.

5. A responsabilidade patrimonial dos herdeiros pelas dívidas do falecido se limita às forças da herança, conforme art. 796 do CPC e art. 1.792 do CC, não sendo possível a constrição de bens particulares.

6. Quando a herança consiste em bem indivisível, a execução deve se direcionar à penhora da quota-parte do imóvel herdado, com reserva proporcional aos demais coproprietários, nos termos do art. 843 do CPC.

7. A constrição sobre ativos financeiros ou patrimônio pessoal dos herdeiros caracteriza excesso de execução e viola os limites legais da responsabilidade sucessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação do espólio para início do cumprimento de sentença é válida quando realizada na pessoa do advogado que o representou na fase de conhecimento, caracterizando mandato tácito, respeitado o prazo do art. 513, § 4º, do CPC.

2. A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido se limita às forças da herança, não sendo possível a penhora de bens pessoais.

3. Quando a herança consiste em bem indivisível, a execução deve recair sobre a quota-parte do imóvel herdado, com expropriação judicial nos termos do art. 843 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, § 2º, I; 523, § 1º; 796; 843. CC, art. 1.792.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0027578-07.2016.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Cível, j. 16.05.2018; TJ-SP, AI nº 2244374-30.2016.8.26.0000, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 27.04.2017; TRF-3, AI nº 5010016-73.2018.4.03.0000, Rel. Des. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 05.03.2020; STJ, REsp nº 1.367.942/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.05.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 1.389.491/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.05.2022; TJ-PR, AI nº 0043951-57.2022.8.16.0000, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j. 18.10.2022; TJ-PR, AI nº 0000390-46.2023.8.16.0000, Rel. Des. Fabio André Santos Muniz, j. 31.03.2023; TJ-SP, AI nº 2236255-12.2018.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 11.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NADIR ANDRADE DE OLIVEIRA E OUTROS
, herdeiros do falecido Efraim Campos de Oliveira, em face da r. decisão de primeiro grau que, nos autos do “Cumprimento de Sentença” movido por
CASSIO LUIS BRIGATTO DE SOUZA E OUTRA
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos ora agravantes.

Contrarrazões no ID 14501097, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NADIR ANDRADE DE OLIVEIRA E OUTROS
, herdeiros do falecido Efraim Campos de Oliveira, em face da r. decisão de primeiro grau que, nos autos do “Cumprimento de Sentença” movido por
CASSIO LUIS BRIGATTO DE SOUZA E OUTRA
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos ora agravantes.

Na origem, os agravados iniciaram o cumprimento da sentença que condenou o falecido Efraim Campos de Oliveira e outros ao pagamento de indenização. A intimação para pagamento voluntário foi dirigida ao advogado que representava o espólio na fase de conhecimento, Dr. Ater Rodrigues Florindo. Decorrido o prazo, os agravados requereram a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, e a penhora de ativos financeiros dos herdeiros.

Os agravantes, em sua defesa, arguiram dois pontos centrais: (i) a nulidade do procedimento por ausência de sua intimação pessoal, e (ii) a impossibilidade de a execução recair sobre seus bens pessoais, uma vez que a responsabilidade se limita às forças da herança, que consistiu apenas em bens imóveis.

O d. Juízo de piso rejeitou a defesa, o que motivou o presente recurso.

Pois bem.

A análise do recurso demanda a apreciação separada de suas duas teses fundamentais.

O primeiro ponto do agravo cinge-se à validade da intimação para o início do cumprimento de sentença. Os agravantes sustentam a nulidade do ato, pois foi dirigido a advogado cujo mandato original, outorgado pelo falecido, estaria extinto.

Contudo, a análise dos autos da ação originária revela uma situação peculiar que afasta a tese de nulidade. Após o falecimento do devedor, os próprios herdeiros, por meio de escritura pública, nomearam o co-herdeiro Fábio Andrade de Oliveira como representante do espólio, conferindo-lhe poderes para, inclusive, "constituir advogado" (ID 14501106).

O referido representante legal compareceu a múltiplos atos processuais, como as audiências de 2012 e 2014, sempre acompanhado do Dr. Ater Rodrigues Florindo. Tal comportamento processual configura o chamado mandato tácito, ou procuração
apud acta
, validando a atuação do patrono em nome do espólio.

A título de ilustração:

[...]
O registro do comparecimento da parte em audiência acompanhada por advogado por ela assim declarado equivale à outorga tácita de poderes ao causídico para o foro em geral e caracteriza-se como procuração apud acta. Tal hipótese torna, inclusive, desnecessária a juntada de instrumento procuratório escrito para validade dos atos praticados em juízo pelo profissional, possuindo eficácia durante todo o processo.
[...] (TJ-DF 20160110975752 DF 0027578-07.2016.8.07 .0001, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 16/05/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/05/2018. Pág.: 174-195)

Como a intimação para o cumprimento de sentença ocorreu dentro do prazo de um ano do trânsito em julgado, a intimação na pessoa do advogado constituído nos autos seguiu o rito previsto no Art. 513, § 2º, I, do CPC. O procedimento, portanto, foi formalmente correto, não havendo nulidade a ser declarada neste ponto.

O segundo ponto do agravo, contudo, merece prosperar. Os agravantes defendem que a execução não pode atingir seus bens particulares, e neste ponto a razão lhes assiste.

A lei limita a responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido. O art. 796 do CPC estabelece que,
"feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube"
. No mesmo sentido, dispõe o art. 1.792 do Código Civil.

Os documentos do inventário de Efraim Campos de Oliveira, juntados aos autos, comprovam que o patrimônio deixado consistiu unicamente em uma propriedade agrícola, sendo que os herdeiros receberam como quinhão frações de terra, e não dinheiro.

Dessa forma, a pretensão dos agravados de executar o débito por meio do bloqueio de ativos financeiros e da penhora de bens pessoais dos herdeiros é ilegal por excesso de execução. A constrição patrimonial deve ser direcionada, exclusivamente, aos bens que compuseram a herança.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu em caso análogo que
"o ato constritivo inicialmente determinado (penhora on-line) atingiu ativos financeiros pertencentes ao agravante, extrapolando as forças da herança deixada pelo fiador (executado originário)"
, determinando que
"a execução prossiga, limitando-se os atos constritivos e expropriatórios a atingir o bem deixado pelo de cujus"
(TJ-SP - AI: 22443743020168260000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 27/04/2017).

O procedimento correto para a satisfação do crédito, no caso de herança constituída por fração de bem indivisível, é a penhora sobre a cota-parte do imóvel, para posterior expropriação judicial, nos termos do art. 843 do CPC. Conforme entendimento jurisprudencial,
"o fato de a penhora não abranger a totalidade do imóvel não é empecilho à realização de leilão judicial, eis que, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário não executado será reservado sobre o produto da alienação do bem"
(TRF-3 - AI: 50100167320184030000, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/03/2020).

Ademais, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALORES DE HERDEIRO DE EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE PARTILHA OU VALORES EVENTUALMENTE HERDADOS . CONSTRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOBRE A DÍVIDA NO LIMITE DA HERANÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1 .997 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 796 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I.
“cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário (...)"( REsp 1.367.942/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe de 11/06/2015)( AgInt no AREsp n . 1.389.491/SP, Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 14/6/2022), motivo pelo qual, na hipótese em exame, não é possível o bloqueio de bens pessoais dos herdeiros.
(TJPR - 15ª Câmara Cível - 0043951-57 .2022.8.16.0000 - Pinhão - Rel .: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 18.10.2022) .RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0000390-46.2023.8.16 .0000 - Mandaguari - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 31.03 .2023) (TJ-PR - AI: 00003904620238160000 Mandaguari 0000390-46.2023.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 31/03/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA SOBRE BENS DOS HERDEIROS COEXECUTADOS –
Nos termos do artigo 1.792, do Código Civil, os herdeiros não respondem além da força da herança, cujos valores dos bens herdados podem ser demonstrados no inventário – Inventário extrajudicial que traz como único bem deixado pelo falecido o imóvel outrora penhorado – Impossibilidade de constrição dos bens particulares dos herdeiros evidenciada – Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22362551220188260000 SP 2236255-12 .2018.8.26.0000, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 11/03/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2019)

Portanto, o prejuízo sofrido pelos agravantes não decorre de uma nulidade, mas de um direcionamento equivocado da execução, que lhes impôs a ameaça de constrição de seu patrimônio pessoal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão agravada, a fim de, mantendo a validade dos atos processuais iniciais do cumprimento de sentença, determinar, contudo, que a execução e todos os seus consectários (principal, multa e honorários) se restrinjam aos bens imóveis recebidos pelos herdeiros na partilha, conforme limites estabelecidos na escritura de inventário, vedando-se atos de constrição sobre o patrimônio pessoal e particular dos agravantes, devendo ser levantada eventual penhora já efetivada sobre tais bens.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar